Tribunal: TJDFT
Processo: 0707429-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. PREVISÃO LEGAL: ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 309 do Código Penal, fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção e fixando inicialmente o regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, b e c, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 46158441). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 46158445).
3. A Defesa, em suas razões, alega que o delito de dirigir sem habilitação exige, para sua configuração, que esteja o condutor efetivamente causando perigo de dano. Cita o Enunciado 98, do FONAJE, o qual dispõe que: "os crimes previstos nos artigos 309 e 310 da Lei 9503/1997 são de perigo concreto". Aduziu que o réu negou veementemente a conduta imputada, afirmando que apenas conduzia a motocicleta sem habilitação, o que não constitui crime. Sustenta que os autos não apresentam maiores provas sobre os fatos, nem mesmo traz quaisquer depoimentos de testemunhas que possam corroborar as palavras dos policiais militares, assim, pendendo de prova concreta que demonstre a ocorrência do perigo de dano. Diante disso, requer a sua absolvição e, caso não seja esse o entendimento, considerando a mínima gravidade dos fatos imputados, sem vítimas e sem outras consequências relevantes, pugna-se pelo cumprimento de pena em regime aberto, afirmando que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a não aplicação do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
4. Comete o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, sujeitando à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.
5. Consta dos autos que o apelante, no dia 29/04/2020, às 09h45, na QNB 16 em Taguatinga/DF, reagiu de maneira suspeita ao ver a equipe policial e, ao perceber que seria abordado, se evadiu em alta velocidade, transpondo várias barreiras da via, tais como meio-fio, calçadas e quebra mola, assim como efetuando retorno em local proibido colocando em risco a integridade dos demais condutores e pedestres no local. Em seguida, nas imediações da QNE 01 em Taguatinga /DF, o condutor abandonou a moto que conduzia ao lado de uma loja, e tentou se evadir a pé ludibriando os policiais, no entanto, foi abordado, momento em que foi verificado que o réu não era habilitado. Assim, ficou constatado que o apelante, de forma consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. No dia dos fatos o denunciado conduzia a moto HONDA/CG 125 FAN.
6. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, tal como pelo termo circunstanciado de ID no 46158321 e depoimento das testemunhas policiais.
7. Como pontuado pelo juízo sentenciante: “(...) É de se destacar que, embora os policiais militares arrolados como testemunhas estejam imediatamente envolvidos com os fatos, seus depoimentos se mostraram coerentes e lineares com as demais provas dos autos; outrossim, são testemunhas que depõem compromissadas, com presunção de veracidade, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no processo de cuja fase investigatória participaram, no exercício de suas funções. Necessário frisar que a palavra do policial militar reveste-se de fé pública, presumindo-se verdadeira até prova em contrário, principalmente se coerente com as outras provas dos autos.”.
8. Portanto, é típica a conduta do acusado, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
9. Outrossim, a dosimetria da pena não merece reparo, vez que o réu possui três condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao apurado nos autos. Pena base fixada acima do mínimo legal na primeira fase de aplicação da pena e majorada na segunda. Maus antecedentes utilizados para fixar a pena acima do mínimo por uma das condenações e em razão de outra condenação foi reconhecida a reincidência. Redução da pena privativa de liberdade incabível.
10. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais",
11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que o apelante é reincidente.
12. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.